Tribunal: TJPA
Processo: 0025181-41.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ____________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0025181-41.2016.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL/PA - 3ª VARA CRIMINAL
RECORRENTE: CLEYSON MARTINS SIQUEIRA

(DEFENSOR PÚBLICO: DR. ALEXANDRE MARTINS BASTOS)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. DOSIMETRIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ENTRETANDO REFORMA PARA READEQUAR A PENA BASE E PENA DE MULTA FAZENDO REDUÇÃO NECESSÁRIA DIANTE DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP PARA REFORMA DA PENA DO OUTRO AGENTE CONDENADO NA SENTENÇA.
ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 13 a 20 de outubro de 2020, à unanimidade de votos, conhecer o recurso da Defesa e dar parcial provimento, para readequando a pena base, em conformidade com o parecer ministerial, fixar a pena final para: - Recorrente
CLEYSON MARTINS SIQUEIRA
, a pena de
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 816 dias-multa
. Mantido o regime inicial de cumprimento de pena fechado. -Recorrente
RENAN RIBEIRO BORGES,
a pena final
de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.
Mantido o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito contida na sentença. Por fim, diante efeito extensivo contido no Art. 580 do Código de Processo Penal, necessária se faz a readequação da pena do condenado
SAMUEL DANTAS MAGALHÃES
, motivo que reformo a sua pena final para
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.
Permanecendo o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito praticada na sentença.

É o voto.

Belém (PA), 20 de Outubro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0025181-41.2016.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL/PA - 3ª VARA CRIMINAL
RECORRENTE: CLEYSON MARTINS SIQUEIRA

(DEFENSOR PÚBLICO: DR. ALEXANDRE MARTINS BASTOS)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta, às fls. 199, por
CLEYTON MARTINS SIQUEIRA,
por intermédio de Defensor Público, e às fls. 209/218, por
RENAN RIBEIRO BORGES
, por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 186/194, pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA,
que os condenou pela prática dos crimes previstos no
Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas),
sendo o primeiro à pena de
09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão
e
875 dias multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena fechado e o segundo à pena de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 167 dias multa,
sendo para este substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Também na mesma sentença foi condenado SAMUEL DANTAS MAGALHÃES, a pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 167 dias multa, sendo para este substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Houve interposição de apelação penal às fls. 201/204. Entretanto, conforme decisão às fls. 241, baseado em certidão de intempestividade recursal, às fls. 240, a apelação não foi recebida.

Extrai-se na inicial acusatória, às fls. 02/04, que no dia 21/02/2016, por volta das 15:30 horas, policiais civis, com apoio de policiais militares, após investigações preliminares, deflagraram a operação denominada ̈PLAYGROUND ̈, com a finalidade de identificar e prender traficantes que vendiam entorpecentes às proximidades de um parque de diversões utilizado por crianças, localizado na passagem do Horto, entre as Avenidas Conselheiro Furtado e Mundurucus, bairro de Batista Campos em Belém. Nesse dia foi preso, no local supramencionado, o réu RENAN BORGES que vendia entorpecentes a terceiros e escondia o produto na grade da praça embaixo de folhas secas, sendo apreendido com o mesmo um embrulho contendo 27 (vinte e sete) ̈petecas ̈ de maconha e a importância de R$ 39,00 (trinta e nove reais). Neste mesmo dia foi preso no local o réu SAMUEL MAGALHÃES, que após revista de sua mochila, foi encontrado 04 (quatro) pedaços de maconha e o valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), ressaltando que o réu, conforme investigações, comparecia ao local para comercializar drogas, sempre com a mesma mochila aprendida. Por fim, foi preso o réu CLEYSON SIQUEIRA, que também, conforme investigações anteriores, comparecia ao local para vender drogas, sendo que neste dia foi capturado com 19 (dezenove) ̈petecas ̈ de maconha, que escondia dentro de uma revista que trazia consigo. Assim, todas as substâncias encontradas foram aprendidas e foi dada voz de prisão aos denunciados RENAN BORGES, SAMUEL MAGALHÃES e CLEYSON SIQUEIRA, que foram encaminhados até a Delegacia de polícia de Repressão a Entorpecentes. Portanto, vislumbrou-se da narrativa 03 (três) dos núcleos do tipo constante do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, quais sejam, ̈VENDER ̈, ̈TRAZER CONSIGO ̈ e ̈ENTREGAR A CONSUMO ̈.

Em suas
razões recursais
, às fls. 210/218 e 219/239, o recorrente RENAN BORGES, requer reforma na dosimetria, para que a pena base seja fixada no mínimo legal, bem como reduzida a pena de multa.

Já o recorrente CEYTON SIQUEIRA, requer a absolvição, com fundamento no Art. 386, VII, ou de forma subsidiária, para que seja desclassificado o tipo em questão para o previsto no Art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requer reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena base no mínimo legal, e redução da pena de multa, por se considerar hipossuficiente.

Nas
contrarrazões
, às fls. 243/248, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e

improvimento
do recurso
.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Douto
Procurador de Justiça,

Dr. Cláudio Bezerra de Melo,
às fls. 255/258, que se pronunciou pelo
conhecimento
e
parcial provimento
para ambos os recorrentes, para que seja reformada a pena base, desconsiderando da primeira fase a circunstâncias da culpabilidade e consequências do crime, a fim de que seja reconduzida a pena base para o mais próximo do mínimo legal.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, o recorrente CEYTON SIQUEIRA, em suas razões recursais, às fls. 219/239, requer a absolvição, com fundamento no Art. 386, VII, ou de forma subsidiária, para que seja desclassificado o tipo em questão para o previsto no Art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requer reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena base no mínimo legal, e redução da pena de multa, por se considerar hipossuficiente.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se inicialmente que as
teses de absolvição e desclassificação
não merecem ser acolhidas. Vejamos:

A
Materialidade
do crime imputado ao recorrente, no caso, art. 33 da Lei de Drogas, está devidamente comprovada no auto de prisão em flagrante, às fls. 01/70, em especial destaque pelo auto de apreensão de objetos de fl. 17, em que foi retido com o recorrente CLEYSON,
19 (dezenove) embalagens
confeccionadas com papel alumínio, contendo em seus interiores erva seca prensada, pesando no
total 13,0 gramas
e, finalmente, que nos exames periciais constantes às fls. 20/21 e 22/23 do IPL, deu positivo para o princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, popularmente conhecida por MACONHA.

Quanto à autoria delitiva, tem-se as testemunhas policiais civis KERLY FRANCISCO ARAÚJO SOERIO e WALVIR FARIAS GOMES, que foram ouvidas em juízo, às fls. 155, confirmando os fatos narrados na inicial acusatória.

Durante a instrução, a testemunha de acusação KERLY FRANCISCO ARAÚJO SOEIRO, policial civil, apresentou relato consonante com os fatos da denúncia, aduzindo que a delegacia havia recebido várias denúncias sobre a ocorrência do tráfico de drogas na área da praça do Horto. Ele disse que, durante 2 semanas uma equipe policial ficou monitorando a situação a fim de descobrir quais seriam os responsáveis pela revenda dos entorpecentes, sendo que, no dia do fato viram o denunciado Renan chegar ao local e amarrar um embrulho na grade do parque. O depoente continuou relatando que, naquele instante chegou outra pessoa que conversou com Renan, de modo que ele dirigiu à referida cerca, pegou o embrulho que ali estava e entregou a esta pessoa, que lhe passou certa quantia em dinheiro. Ao ser questionado sobre os denunciados, o depoente afirmou que havia sido o responsável por realizar a abordagem de Renan e que apenas se recordava do nome dele em razão disto, mas que outra pessoa havia sido encontrada na posse de entorpecentes também. A acusação, diante disso, pediu que o depoente identificasse este outro denunciado, com quem haviam sido encontradas drogas, por meio das fotografias juntadas nos autos, pelo que ele apontou para imagem do denunciado Samuel Dantas Magalhães, como sendo a outra pessoa presa com drogas. Ao ser questionado pela defesa sobre o modus operandi dos denunciados, o depoente disse que percebeu que eles agiam por conta própria, sem se relacionarem para a comercializar as drogas.

A testemunha de acusação WALDIR FARIAS GOMES, policial civil, rememorou do ocorrido, narrando que havia sido feito um trabalho de monitoramento para identificar quem eram as pessoas que vendiam drogas nas proximidades da praça do Horto. Ele disse que, no dia da prisão dos denunciados, parte da equipe estava de campana monitorando as movimentações quando perceberam todos os denunciados no local, e, por volta das 16h, acionaram o resto da equipe para que realizassem a abordagem. O declarante confirmou que foi o responsável pela revista de Samuel, que foi encontrado na posse de uma mochila onde haviam 04 porções de maconha, e também fez o reconhecimento deste denunciado por meio das fotografias acostadas nos autos. Ao ser questionado sobre a maneira como os denunciados vendiam os entorpecentes, o depoente afirmou que cada um vendia por conta própria para quaisquer pessoas, inclusive adolescentes e idosos. O depoente relatou ainda que Samuel assumiu a traficância, tendo de lhe contado quem lhe fornecia os entorpecentes, sem, contudo, lhe declinar o nome de tal pessoa. Por fim, afirmou que o denunciado Cleyson foi visto vendendo drogas e foi encontrado em posse destas no momento em que foi revistado pelo policial Erlom, sendo que, com o denunciado Renan foram apreendidas 27 porções dos entorpecentes.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procedem a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza. Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal como no presente caso.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO. (...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. (...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

E, embora o recorrente CLEYSON MARTINS SIQUEIRA tenha negado de forma peremptória em Juízo, mídia fl. 155, que estive traficando produto entorpecente no bairro de Batista Campos em Belém, a sua confissão no inquérito policial aliada às demais provas encontradas no feito ou seja, os depoimentos dos policiais civis KERLY FRANCISCO ARAÚJO SOEIRO e WALDIR FARIAS GOMES em Juízo, servem de amparo para um decreto condenatório, eis que confrontadas encontram entre si coerência que lhes dão credibilidade.

Vale ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o acusado seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de ¿ação múltipla¿ ou ¿conteúdo variado¿. E no caso o recorrente foi encontrado com
19 (dezenove) embalagens confeccionadas com papel alumínio, contendo em seus interiores erva seca prensada, positivo para o princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, popularmente conhecida por MACONHA.
E conforme depoimento das testemunhas policiais, o mesmo não encontrava apenas portando a droga, mas comercializando no local dos fatos.

Pelas circunstâncias do fato delituoso, a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, bem como a ausência de prova nos autos de que a droga apreendida seria para o consumo próprio, levam ao reconhecimento da conduta descrita no art. 33 da lei 11.343/2006, logo, não há a possibilidade de desclassificar o crime para o art. 28 da Lei de Drogas.

Nesse sentido:
TRÁFICO DE DROGAS. TRAZER CONSIGO E TER EM DEPÓSITO. TIPO MISTO E ALTERNATIVO. PROVAS. CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA. READEQUAÇÃO PARA O ART. 42 DA LAD. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DESTA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PARA O CORRÉU. ART. 390 DO CPP. ART. 33, § 4º, LAD. NÃO APLICAÇÃO NO GRAU MÁXIMO.
I - Incabível o acolhimento do pedido de desclassificação para uso de drogas quando os depoimentos dos policiais, que possui valor probatório forte e suficiente, aliado às drogas apreendidas na posse direta dos réus, além das condições em que elas foram encontradas, evidenciam que o seu destino seria para o tráfico e não para consumo próprio. (...)
(
TJDFT.
Acórdão n.751013, 20120110997775APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 16/01/2014, Publicado no DJE: 22/01/2014. Pág.: 192)
TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO. USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DROGA. QUANTIDADE E NATUREZA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. READEQUAÇÃO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. FRAÇÃO MÁXIMA. NÃO APLICAÇÃO. PRÁTICA DO TRÁFICO. HABITUALIDADE. REGIME. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PARCIAL PROVIMENTO.
(.
..)
III - Incabível a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas se a quantidade, a variedade e a forma de armazenagem das substâncias entorpecentes apreendidas deixam evidente que elas não se destinavam ao consumo próprio.
IV -
O depoimento de autoridades policiais é válido como meio de prova se a Defesa não demonstrar a presença de qualquer vício. Precedentes.
(...) (
TJDFT.
Acórdão n.701118, 20120111527665APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 01/08/2013, Publicado no DJE: 13/08/2013. Pág.: 264)

Assim, a tese de
desclassificação
do crime em questão para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas trazida pelo recorrente encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

E, diante do que existe nos autos, constata-se que não está nem minimamente comprovada a alegação de que a droga apreendida destinava-se única e exclusivamente ao consumo pessoal do recorrente, e a prova da alegação incumbe a quem a faz, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, restaram caracterizadas a autoria e a materialidade do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei Nº 11.343/2006, não havendo como prosperar a tese de defesa relativa à desclassificação da figura típica, nem a absolvição, de tal sorte que a manutenção da sentença ora guerreada é medida que se impõe.

Nesse sentido:
TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS
SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.

IMPOSSIBILIDADE
. PENAS. REDUÇÃO.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 46 DA LEI 11.343/2006. APLICABILIDADE.
1. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação do delito para porte de droga para consumo próprio.
2. Deve ser reconhecida a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, quando a confissão extrajudicial da acusada é utilizada como fundamento para sua condenação
. 3. A atenuante da confissão espontânea, por se relacionar à personalidade da agente, deve ser compensada com a agravante da reincidência. 4. Sendo o Laudo de Dependência Toxicológica categórico quanto à redução da capacidade da apelante de compreender inteiramente o que fez, deve ser aplicada a causa de diminuição de pena descrita no artigo 46 da Lei 11.343/2006. [
TJMG. Apelação Criminal 1.0024.11.272283-0/001. Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac. J. 22/01/2013. DJe 29/01/2013]
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART.33, CAPUT, DA LEI N.11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. COMPROVAÇÃO DA DIFUSÃO ILÍCITA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE
.
Não se pode acolher o pleito de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, para o crime de uso da mesma Lei, quando as provas colacionadas apontam para o tráfico de drogas.
Inexistindo nos autos contradição apta a desabonar a versão dos fatos narrados por policiais e, tratando-se de agentes públicos no exercício de sua função, os depoimentos são dotados de presunção de veracidade.
O crime de tráfico de substâncias entorpecentes possui natureza jurídica de delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, de sorte que a prática de qualquer uma das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas, ainda que o agente seja usuário, pois ser consumidor de substâncias ilícitas não elide a prática da traficância devidamente comprovada.
Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. (
TJDFT. Acórdão n.810061, 20130111464588APR, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 07/08/2014, Publicado no DJE: 12/08/2014. Pág.: 309)

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Por fim, requerem ambos os recorrentes a reforma da pena base e redução da pena de multa.

Ao crime que possui como penas cominadas a de
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa
, o MM. Magistrado
a quo
fixou:

- Para o recorrente
CLEYTON MARTINS SIQUEIRA
a pena base em
09 (nove) anos e 800 (oitocentos) dias-multa,
nos seguintes termos:
Culpabilidade
evidenciada, o acusado denotou elevada reprovabilidade, tendo pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, além do que a culpabilidade apresenta contornos especiais, tendo em vista a quantidade de droga apreendida e a natureza do produto entorpecente, no caso maconha, que provoca sérios danos físicos e psíquicos ao ser humano (artigo 42 da lei nº 11343/06) (negativa);

Antecedentes criminais
maculados, registrando sentença condenatória transitada em julgado (negativa);
Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras); Motivos do crime o lucro e a obtenção de dinheiro fácil, não desbordam do ilícito de tráfico de entorpecentes, nada a valor (neutra); Circunstância do crime normal a espécie do crime de tráfico de produtos entorpecentes, sem valoração (neutra);
consequências
do crime relevantes, ressaltando dentre elas os sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública (negativa)
; Comportamento da vítima (a saúde pública), não facilitou e nem incentivou o ato criminoso (neutra); Situação econômica do réu não é boa, haja vista ser pessoa sem posses, que vive em condições financeiras precárias, não possuindo emprego lícito, ou seja, não possui estrutura para suportar as despesas e custas processuais (neutra). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima (a saúde pública), situação econômica do réu
, fixo a pena base privativa de liberdade em 09 (nove) anos de reclusão
, bem como ao pagamento de multa de 800 (oitocentos) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

- Para o recorrente
RENAN RIBEIRO BORGES,
a pena base foi fixada em
08 (oito) anos e 700 (setecentos) dias-multa,
nos seguintes termos:
Culpabilidade
evidenciada, o acusado denotou elevada reprovabilidade, tendo pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, além do que a culpabilidade apresenta contornos especiais, tendo em vista a quantidade de droga apreendida e a natureza do produto entorpecente, no caso, maconha, que provoca sérios danos físicos e psíquicos aos seres humanos (artigo 42 da lei nº 11343/06) (negativa);
Antecedentes criminais imaculados, não registrando sentença condenatória transitada em julgado (neutra); Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras); Motivos do crime o lucro e a obtenção de dinheiro fácil, não desbordam do ilícito de tráfico de entorpecentes, nada a valor (neutra); Circunstância do crime normal a espécie do crime de tráfico de produtos entorpecentes, sem valoração (neutra);
consequências do crime
relevantes, ressaltando dentre elas os sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública (negativa);
Comportamento da vítima (a saúde pública), não facilitou e nem incentivou o ato criminoso (neutra); Situação econômica do réu não é boa, haja vista ser pessoa sem posses, que vive em condições financeiras precárias, não possuindo estrutura para suportar as despesas e custas processuais (neutra). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima (a saúde pública), situação econômica do réu, fixo a
pena base privativa de liberdade em 08 (oito) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 700 (setecentos) diasmulta,
calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.

Nota-se que foi fixada para o recorrente CELYSON MARTINS SIQUEIRA a pena base em 04 (quatro) anos acima do mínimo legal, diante da existência de 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, no caso, culpabilidade, antecedentes e consequências.

Já para o recorrente RENAN RIBEIRO GOMES, a pena base foi elevada em 03 (três) anos acima do mínimo legal, diante da presença de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas, no caso, culpabilidade e consequências.

Os ANTECEDENTES (CLEYSON) devidamente justificados em sentença condenatória transitada em julgado, conforme certidão positiva às fls. 181.

A CULPABILIDADE para ambos foi fundamentada no maior grau de reprovabilidade da conduta, baseada nas características concretas preponderantes, conforme art. 42 da Lei de Drogas, no caso, na quantidade e natureza da droga. Já que foram apreendidas 19 (dezenove) embalagens pensando 13,0 gramas no total de substância conhecida por Maconha, com o recorrente CLEYSON e 27 (vinte e sete) embalagens de alumínio contendo 37,0 gramas de Maconha, com o recorrente RENAN.

Mas de fato, as CONSEQUÊNCIAS foram valoras de forma abstrata, ampla e genérica, para ambos, inclusive podendo ser justificativas para qualquer crime desta espécie. Merecendo portanto reforma nesse ponto.

Nesse sentido:
¿6.
No que tange à dosimetria da pena, tal questão só foi suscitada neste agravo regimental, tratando-se de inovação recursal. Contudo, verifica-se a ocorrência de flagrante ilegalidade, no tocante à fixação da pena-base, sendo necessária a concessão de ofício de habeas corpus, no ponto.
No presente caso, as instâncias ordinárias utilizaram dados genéricos e vagos para justificar a exasperação da pena-base, sem apoio em elementos concretos de individualização da reprimenda, a denotar maior reprovabilidade da conduta imputada, na medida em que utilizadas considerações abstratas para o desvalor da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das conseqüências do delito, devendo as referidas circunstâncias judiciais negativas serem afastadas
. 7. Agravo regimental não provido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para restabelecer a pena fixada na sentença no que tange aos delitos do art. 217-A, §1º, do CP. (STJ. AgRg nos EDcl no REsp 1540152/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL FECHADO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.
VALORAÇÃO GENÉRICA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL VIOLADO. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA.
REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE.
APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PACIENTE REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
.
- A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.
- Na espécie, o sentenciante, no que foi acompanhado pelo acórdão recorrido, não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal, deixando de minudenciar a maior reprovabilidade da conduta praticada, assentando apenas, de forma genérica, a culpabilidade exacerbada, ressaltando que a culpabilidade ressoa grave, traduzida na intensa reprovação pessoal da conduta, não se podendo olvidar que o réu poderia ter se comportado conforme o direito, em afronta ao art. 93, IX, da CF/88, que exige a motivação das decisões judiciais.
Precedentes.
- Os motivos do crime, quando inerentes ao crime de tráfico, não justificam a exasperação da pena-base, pois já considerados pelo legislador para cominar a pena em abstrato. Em decorrência, a busca do lucro fácil em detrimento de qualquer atividade lícita, registrada na sentença e mantida pelo acórdão impugnado como fundamento para a valoração desfavorável de dito vetor, é elemento intrínseco ao tipo descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e evidencia, portanto, o constrangimento ilegal, ante o vício de fundamentação do decisum. Precedentes.
- Nessa mesma esteira, o magistrado apresentou fundamentação genérica e abstrata quanto à indicação do desvalor dos vetores referentes à personalidade do agente (reveladora de desvalor ético-social) e das consequências do delito (consequências do crime danosas, pelo financiamento e estímulo do comércio de entorpecentes, a qual gera a degeneração física, moral e psíquica do ser humano), devendo, também em relação a tais circunstâncias, proceder-se ao decote da exasperação da pena-base.
- Resulta i
ncólume, porém, o aumento da pena-base em razão da natureza e da variedade dos entorpecentes apreendidos - maconha e crack - devidamente considerados na primeira fase da dosimetria, nos termos do determinado pelo art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
- Na etapa derradeira, impossível o acolhimento da pretensão da defesa, tendo em vista a reincidência do paciente, a qual afasta a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. - Quanto ao regime, embora o novo montante da pena - 6 anos e 10 meses de reclusão - comporte, em princípio, o regime inicial semiaberto, é de ser mantido o inicial fechado, ante a presença de circunstância judicial desfavorável, que justificou a fixação da pena-base acima do piso legal, nos termos do art. 33, § 2º e §3º do CP. Precedentes.
- Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reduzir as penas aplicadas ao paciente, quanto ao delito de tráfico, para 6 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 500 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo. (STJ. HC 395.081/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017)

DIANTE DO APRESENTADO, REDUZO A PENA BASE:

- para o recorrente
CLEYSON
para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa.

-para o recorrente
RENAN
para
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 dias multa.

Na 2ª fase foi reconhecida para
CLEYSON
a circunstância atenuante por ter confessado perante autoridade (o delegado de polícia no inquérito) a autoria do crime, artigo 65, inciso III, letra ̈d ̈, do Diploma Repressivo Nacional, atenuou a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses e a de pagamento de multa em 50 (cinquenta) dias-multa, o que mantenho, e fixo a pena em
07 (sete) meses de reclusão e a de pagamento 700 (setecentos) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo. Ressalvando-se que a reincidência já foi considerada na primeira fase para elevação da pena base com os maus antecedentes.

Também na 2ª fase, foi reconhecida para RENAN a existência de circunstância atenuante de confissão, por ter o agente confessado perante autoridade (o delegado de polícia no inquérito e Juízo do feito na instrução) a autoria do crime, artigo 65, inciso III, letra ̈d ̈, do CP, e foi atenuada a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses, o que mantenho, fixando-a em
06 (seis) anos de reclusão
e a de pagamento de multa em
600 (seiscentos) dias-multa
, calculada.

Na 3ª fase, para o recorrente
CLEYSON
mostrou-se inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº.11.343/2006, eis que o réu não preenche todos os requisitos para tal, já que é reincidente em crime doloso, se dedica à atividade criminosa de tráfico de entorpecentes como meio de vida, além da droga (maconha) apreendida consigo ser extremamente nociva ao ser humano.

Assim, considerando a inexistência de outras causas de diminuição de pena a se observar que militem em seu favor, mantenho a pena privativa de liberdade fixada em
07 (sete) meses de reclusão e a de pagamento 700 (setecentos) dias-multa
.

Por fim, considerou-se também o reconhecimento da existência de causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº. 11.343/2006, eis que constatado nos autos que o réu fazia tráfico de entorpecentes às proximidades de um parque de diversões de crianças, caracterizando assim o tráfico nas imediações de recinto de diversão de qualquer natureza, o apenamento privativo de liberdade e o de pagamento de multa fica acrescido de 1/6 (um sexto), eis que o réu não estava vendendo para crianças e nem adolescentes, mas somente às proximidades do parque de diversões em questão, o que mantenho e fixo em
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 816 dias-multa,
que torno definitiva. Mantido o regime inicial de cumprimento de pena
fechado.

Já na 3ª fase do recorrente
RENAN
, foi reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, reduzindo-se a pena em 2/3 (dois terços), o que mantenho, ficando a pena em
2 (dois) anos e 200 (duzentos) dias-multa.

E, também foi reconhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343.2006, motivo pelo qual elevou-se a pena em 1/6, ficando a pena final em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, já que, houve erro material na sentença, nessa parte, e que não foi impugnada pela acusação, não podendo ser reformada, pois o certo seria elevar em 1/6 a pena de multa também o que não ocorreu na sentença, tornando-se nesse ponto mais benéfico para o ora recorrente.

E mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito nos termos da sentença: ¿
Primeira: prestação de serviços à comunidade, pelo tempo de duração da pena, na forma do artigo 46 do mesmo Estatuto Penal, em entidade assistencial a ser indicada na Vara de Execuções Penais. Segunda: Limitação de fim de semana, de acordo com o artigo 48 do mesmo Código, devendo o réu recolher-se à casa do albergado ou outro estabelecimento similar, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, em horário a ser estabelecido pelo Juízo competente
¿.

DA APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA - SAMUEL DANTAS MAGALHÃES

Por fim, diante efeito extensivo contido no Art. 580 do Código de Processo Penal, necessária se faz a readequação da pena do condenado SAMUEL DANTAS MAGALHÃES, pelos mesmos motivos trazidos aqui para o recorrente RENAN RIBEIRO BORGES, supra transcritos, por serem idênticos.

Assim, reformo a pena final do condenado SAMUEL DANTAS MAGALHÃES para de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.
Permanecendo o regime aberto e a substituição praticada na sentença.

CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
do recurso interposto pela defesa e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para readequando a pena base, em conformidade com o parecer ministerial, fixar a pena final para:

- Recorrente
CLEYSON MARTINS SIQUEIRA
, a pena de
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 816 dias-multa
. Mantido o regime inicial de cumprimento de pena fechado.

-Recorrente
RENAN RIBEIRO BORGES,
a pena final
de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.
Mantido o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito contida na sentença.

Por fim, diante efeito extensivo contido no Art. 580 do Código de Processo Penal, necessária se faz a readequação da pena do condenado
SAMUEL DANTAS MAGALHÃES
, motivo que reformo a sua pena final para de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.
Permanecendo o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito praticada na sentença.

É o voto.

Belém (PA), 20 de Outubro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.